Tribunal: TJSP
Processo: 1011472-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO – Juízo de Admissibilidade – Inovação em sede recursal – Violação ao devido processo legal - Infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011472-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADRIANA APARECIDA ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA) e CRISTIANO
ERNESTO
ANTUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MARE
SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011472-11.2019.8.26.0100 -Voto no 49642
2
VOTO No : 49642
APEL.No: 1011472-11.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
:
CRISTIANO
ERNESTO
ANTUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA) E OUTRO
APDO. : MARE SECURITIZADORA S.A.
INTERDO:
CENTRAL
DO
PALLET'S
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
“APELAÇÃO Juízo de Admissibilidade Inovação em
sede recursal Violação ao devido processo legal - Infração
à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC
Recurso não
conhecido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra
r. sentença em que o MM. Juiz “a quo” rejeitou
os embargos à execução que moveram contra a
apelada,
alegando,
em
síntese
que:
foram
garantidores no contrato de cessão e antecipação
de crédito; as duplicatas foram emitidas como
garantia do contrato e não possuem autonomia; a
agravada precisa demonstrar que os créditos a
ele cedidos não foram pagos e somente depois
pretender a cobrança; as notas promissórias não
possuem
liquidez;
ficou
demonstrado
que
a
apelada exerce atividade de fomento mercantil; o
cedente se responsabiliza apenas pela existência
do crédito e não pela solvência do devedor; a
apelada não provou o vício na origem dos
títulos; o contrato não se reveste de liquidez e
autonomia.
Beneficiários da Justiça gratuita.
A apelada respondeu, afirmando que:
os agravantes estão inovando em sede recursal;
operou-se
a
preclusão;
está
ocorrendo
a
supressão de instância; os agravantes agem de má-
fé; os títulos executados não são garantias
contratuais; as duplicatas possuíam vício na
origem; pagou por títulos que não tinham causa
subjacente; todas as duplicatas estão viciadas
por perda superveniente do objeto e devolução
dos produtos; os apelantes agem de má-fé; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011472-11.2019.8.26.0100 -Voto no 49642
3
objeto da execução é o contrato de cessão e não
os títulos de crédito; o cedente se obriga pelo
crédito cedido; é patente a liquidez e a certeza
dos títulos; não se trata de garantia.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
conhecimento
o
recurso.
Cotejando as razões do apelo com o
teor da causa de pedir dos embargos, constata-se
com segurança que os apelantes inovaram em sede
recursal, ampliando os limites da demanda e
suprimindo o primeiro grau de jurisdição.
Na inicial, a tese dos embargantes-
apelantes
é
a
abusividade
e
simulação
do
contrato, no presente recurso é ausência de
liquidez dos títulos de crédito atrelados ao
fomento mercantil, que não poderia ter garantia.
A consequência deste comportamento
processual é o não conhecimento do recurso, pois
evidencia o claro interesse ilegítimo de quebra
do sistema da preclusão e exercício de defesa da
parte adversa, conforme já decidido:
“Apelação Cédula de crédito
bancário

Ação
revisional
c.c.
repetição de indébito
Sentença de
rejeição pedidos. Recurso não merecendo ser conhecido. Discussão
sobre a abusividade das cobranças a
título de tarifas, seguro, parcela
premiável e multa que não figurou na
petição inicial. Indevida inovação, em
infração à regra dos arts. 329 e 1.014
do CPC. (...) Entendimento diverso que
implicaria chancelar clara burla ao
sistema das preclusões. Não conheceram
da
apelação.”(
1007368-
94.2020.8.26.0405

-
Relator(a):
Ricardo
Pessoa
de
Mello
Belli
-
Comarca: Osasco - Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 06/11/2020)
Em razão do resultado, majoram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011472-11.2019.8.26.0100 -Voto no 49642
4
os honorários advocatícios sucumbenciais para
20% sobre o valor atualizado da execução,
observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator